Tribunal: TJMT
Processo: 1027777-65.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027777-65.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), FERNANDA CELESTINO DE MORAES - CPF: 027.252.411-54 (AGRAVANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

FERNANDA CELESTINO DE MORAES

AGRAVADO
(S):

PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos autos de ação de cobrança movida por Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., sob o fundamento de deserção diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a intimação para comprovação da hipossuficiência e recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há concessão tácita da gratuidade da justiça quando o juízo de primeiro grau permanece silente acerca do pedido formulado por pessoa natural; (
ii
) determinar se, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência após intimação específica, configura-se deserção e justifica-se o não conhecimento do recurso de apelação por falta de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural presume-se verdadeiro, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; entretanto, essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios.

A concessão tácita do benefício não é absoluta, podendo o magistrado, a qualquer tempo, exigir comprovação da hipossuficiência antes de decidir definitivamente sobre o pedido.

A inércia da parte em apresentar os documentos solicitados dentro do prazo assinado pela decisão judicial afasta a presunção de necessidade e autoriza o indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º e § 7º, do CPC.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após a intimação regular e específica para tanto, caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme o art. 1.007, § 1º, do CPC.

O princípio do acesso à justiça não é violado quando a parte é regularmente intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência e, mesmo assim, permanece inerte, não apresentando justificativa para a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O deferimento tácito da gratuidade é admitido, mas pode ser revisto mediante intimação para comprovação documental.

A inércia da parte em comprovar hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e a exigência do preparo.

A falta de preparo, após indeferimento da gratuidade e intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 1.007, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 0001935-90.2010.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDA CELESTINO DE MORAES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por
ser
deserto, nos autos da ação de cobrança movida por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE SA.
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDA CELESTINO DE MORAES
, contra sentença proferida (ID. 288475892 – Autos de Origem – nº 1027777-65.2022.8.11.0041) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Em decisão de ID. 290009397 foi determinado que o Apelante recolhesse o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Ocorre que o prazo legal transcorreu
in albis
, sem que houvesse nos autos a comprovação do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso,transcrevo
:

“
Art. 1.007
.No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do apelante, impõem o reconhecimento
da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
-Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

-J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID 298020874), a parte Agravante invoca o seguinte argumento fático-jurídico:

1. Concessão tácita da gratuidade da justiça em primeiro grau dispensando o recolhimento do preparo recursal

Ao final, pugna pelo conhecimento do agravo interno com a reconsideração da decisão monocrática para que seja reconhecida a concessão tácita da gratuidade da justiça e, por consequência, reconhecida a tempestividade e regularidade do recurso de apelação.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (46402031)

– PJE 2º Grau)
e sem preparo ante a natureza recursal
.

Contrarrazões (ID
.
300962881) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

FERNANDA CELESTINO DE MORAES

AGRAVADO
(S):

PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
agravo interno interposto por FERNANDA CELESTINO DE MORAES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por
ser
deserto, nos autos da ação de cobrança movida por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE SA.

A parte Agravante, em suma, defende que fazia jus à gratuidade da justiça de forma tácita, tendo em vista que o pedido foi formulado na contestação sem manifestação contrária do juízo de primeiro grau.

Sustenta que, nos termos do § 3º do artigo 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, quando não há manifestação judicial expressa sobre o tema.

Alega, ainda, que a ausência de manifestação do magistrado sobre o requerimento implica deferimento automático do benefício, dispensando o recolhimento do preparo recursal. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem o deferimento tácito da gratuidade quando não há indeferimento expresso.

Por conseguinte, requer o reconhecimento da concessão tácita da justiça gratuita e a consequente dispensa do preparo recursal, com o regular processamento da apelação.

Lado outro, a parte Agravada assevera que não há que se falar em deferimento tácito da gratuidade da justiça, porquanto houve determinação expressa deste Tribunal para que a agravante comprovasse sua hipossuficiência e procedesse ao recolhimento das custas recursais.

Argumenta que a agravante, mesmo intimada, preferiu permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar documentação ou efetuar o pagamento do preparo.

Sustenta que a alegação de deferimento tácito não pode prevalecer quando há determinação judicial específica para comprovação da necessidade do benefício. Aduz que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando não demonstrada documentalmente.

Ao fim, pede o desprovimento do agravo interno, sob o fundamento de que a decisão monocrática deve ser mantida, pois a deser
t
o foi devidamente caracterizada.

Passo à análise da tese recursal.

1. Concessão tácita da gratuidade da justiça em primeiro grau dispensando o recolhimento do preparo recursal

A questão central deste agravo interno reside em definir se houve concessão tácita da gratuidade da justiça em primeiro grau e se tal circunstância dispensaria o recolhimento do preparo recursal, mesmo após determinação judicial específica para comprovação dos requisitos do benefício.

O instituto da justiça gratuita encontra fundamento constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna, que assegura aos necessitados a assistência jurídica integral e gratuita.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil regulamenta a matéria nos artigos 98 a 102, estabelecendo os pressupostos, o procedimento e os efeitos da concessão do benefício.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
"
, tal
presunção, denominada pela doutrina como presunção juris tantum, tem natureza relativa, admitindo prova em contrário.

Quando o magistrado não se manifesta expressamente sobre o pedido de gratuidade formulado por pessoa natural, opera-se, em princípio, o deferimento tácito do
benefício
, sendo
que e
sta orientação deriva da interpretação sistemática do § 3º do artigo 99, combinado com o princípio do acesso à justiça e com a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência.

No caso dos autos, é incontroverso que a agravante formulou pedido de justiça gratuita na contestação apresentada em primeiro grau
(ID.
288475867
– p. 13)
.

O juízo monocrático, ao proferir a sentença, não se manifestou expressamente sobre o requerimento, limitando-se ao julgamento do mérito da causa.
Prima facie
, tal circunstância poderia ensejar o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

Todavia, é fundamental compreender que a concessão da justiça gratuita, mesmo quando tácita, não constitui direito absoluto e imutável.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido ou revogá-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo fundamentar a decisão
".

A norma processual confere ao magistrado a prerrogativa de rever, a qualquer tempo, a concessão da justiça gratuita, desde que identificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A
possibilidade de revisão encontra justificativa na necessidade de preservar o sistema de custeio do Poder Judiciário e evitar abusos no gozo do benefício.

No presente caso, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela agravante, este Relator identificou a necessidade de reexame dos pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça
(ID.
290009397
)
, visto que o
s elementos constantes dos autos não forneciam informações suficientes sobre a real condição econômica da requerente, justificando a determinação para comprovação documental da hipossuficiência alegada.

A decisão
que determinou a comprovação
nos autos
d
os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária
foi clara e pormenorizada, estabelecendo prazo de cinco dias para que a agravante comprovasse os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária.

Ainda, houve especificação detalhada
, mas
não exaustiva
,
dos
possíveis
documentos
necessários
, por exemplo:
holerite ou comprovante de renda, certidão negativa de imóveis, declaração do Imposto de Renda dos últimos três anos, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e água dos últimos três meses, entre outros elementos probatórios da condição de necessidade.

Esta exigência de comprovação documental encontra respaldo no artigo 99, § 2º, do CPC e constitui exercício regular do poder-dever jurisdicional de zelar pela correta aplicação dos benefícios processuais.

O magistrado não apenas pode, como deve, quando identificar elementos duvidosos sobre a hipossuficiência alegada, determinar a apresentação de documentos que comprovem a real necessidade do benefício
, até
porque
da análise dos documentos juntados com a contestação, com exceção da declaração de hipossuficiência (ID.
288475871
) inexistiram outros elementos a subsidiar tal pleito.

De todo modo, c
onforme certificado nos autos (ID
.

292691859
), o prazo de cinco dias concedido à agravante transcorreu integralmente sem qualquer manifestação ou apresentação dos documentos solicitados.

A inércia da parte requerente em atender à determinação judicial constitui elemento robusto para afastar a presunção de necessidade do benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a determinação judicial não impôs ônus excessivo ou impossível à agravante
, sendo que os
documentos solicitados são de fácil obtenção e constituem comprovação básica da situação financeira de qualquer pessoa.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que
o não atendimento da decisão que determina a comprovação da
hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita
, sendo que

presunção estabelecida no § 3º do artigo 99 do CPC é relativa
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado nos autos da ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça com base exclusivamente na declaração de hipossuficiência; (
ii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do benefício e a inércia do recorrente em comprovar sua hipossuficiência, configura deserção e justifica o não conhecimento do recurso de Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa de veracidade. O recorrente foi intimado, por duas vezes, a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas
permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis os prazos assinalados, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O valor da prestação mensal do contrato discutido (R$ 1.109,61), referente a veículo de luxo (BMW modelo 118IA), autoriza a exigência de comprovação concreta da hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração unilateral. A ausência de recolhimento do preparo recursal, somada à não comprovação da hipossuficiência e à inércia do recorrente, configura deserção, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação. A jurisprudência majoritária admite a exigência de comprovação da hipossuficiência e admite o indeferimento da justiça gratuita quando a parte não apresenta os elementos exigidos pelo juízo, especialmente quando regularmente intimada para tanto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação documental da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração unilateral. A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e regular intimação, configura deserção e justifica o não conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 6º, 98, 99, § 3º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000483-72.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1000002-07.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 13.11.2024. TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1004009-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.06.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.059.924/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.11.2019. (N.U 1010038-66.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

O
princípio da boa-fé processual, consagrado no artigo 5º do CPC, impõe às partes o dever de colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade e a rápida solução do litígio.

A
não apresentação dos
documentos solicitados pelo juízo
em tempo hábil
configura violação
ao
dever de cooperação e autoriza a aplicação de consequências processuais desfavoráveis.

O artigo 1007, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
".

Esta norma consagra o princípio de que o acesso às instâncias superiores pressupõe o recolhimento das custas recursais, salvo quando a parte faz jus à gratuidade da justiça.

No caso concreto,
conforme já mencionado,
a ausência de comprovação da hipossuficiência, após determinação judicial específica, legitima a exigência do preparo recursal
não se podendo
admitir que a parte se beneficie da presunção legal de necessidade quando se recusa a comprovar documentalmente tal condição, especialmente após intimação para fazê-lo.

A exigência do preparo constitui filtro processual legítimo, que apenas pode ser afastado quando comprovadamente caracterizada a hipossuficiência da parte
,
oque
não é o caso.

O artigo 99, § 7º, do CPC estabelece que "o
juiz pode, a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada, revogar a gratuidade se verificar que a parte não mais preenche os requisitos para sua concessão
"
,

reforçando a
possibilidade de revisão do benefício quando não mais presentes os pressupostos para sua manutenção.

Deste modo,
a decisão que determinou a comprovação documental da hipossuficiência foi devidamente fundamentada, indicando os elementos que justificavam a necessidade de maior esclarecimento sobre a condição econômica da agravante
e que a
posterior inércia da parte em atender à determinação judicial legitima a conclusão de que não estão presentes os requisitos para a concessão ou manutenção da gratuidade.

É importante frisar que a parte agravante não apenas deixou de apresentar os documentos solicitados, como também não ofereceu qualquer justificativa para sua omissão
, não alegando, por exemplo,
impossibilidade de obtenção dos documentos, não requereu prazo suplementar, nem apresentou explicação razoável para sua inércia
, reforçando a
conclusão de que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.

A aplicação do instituto da deserção, no caso concreto, não viola o princípio do acesso à justiça, pois a agravante teve oportunidade regular de comprovar sua alegada necessidade e optou por permanecer inerte.

Portanto, a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por deserção encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com os princípios que regem o sistema recursal brasileiro.

A ausência de preparo, após a regular oportunidade concedida para comprovação da hipossuficiência, caracteriza pressuposto negativo de admissibilidade que impede o conhecimento do mérito recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo Interno e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025